Tribunal: CARF
Processo: 19515.000316/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
LANÇAMENTO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DECADÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 38, o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, sendo este o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONSUMO DA RENDA. COMPROVAÇÃO PELO FISCO. DESNECESSIDADE.
Nos termos da Súmula CARF N.o 26, A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OPERAÇÕES DE MÚTUO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa física ou jurídica, deve ser lastreada na comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da efetiva transferência do numerário ao tomador, que deverá ser compatível com os rendimentos e disponibilidades financeiras declaradas pelo mutuante à data do empréstimo realizado, de modo a evidenciar que os recursos se originaram do patrimônio deste.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. VALORES INFERIORES A R$ 12.000,00 CUJO SOMATÓRIO ANUAL É SUPERIOR A R$ 80.000,00.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, devem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM FASE DE IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Não é passível de apreciação perante a segunda instância de julgamento a matéria não arguida em sede de impugnação, restando caracterizada a inovação recursal.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais vigentes, não podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido em lei.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000316/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.079 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
SANDRA TORRES MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
LANÇAMENTO.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA
DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do
sigilo bancário.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
DECADÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 38, o fato gerador do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro
do ano-calendário, sendo este o termo inicial para contagem do prazo
decadencial.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
CONSUMO
DA
RENDA.
COMPROVAÇÃO
PELO
FISCO.
DESNECESSIDADE.
Nos termos da Súmula CARF N.o 26, A presunção estabelecida no art. 42 da
Lei n.o 9.430196 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000316/2008-95
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000316/2008-95

DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OPERAÇÕES DE MÚTUO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa física
ou jurídica, deve ser lastreada na comprovação, mediante documentação hábil e
idônea, da efetiva transferência do numerário ao tomador, que deverá ser
compatível com os rendimentos e disponibilidades financeiras declaradas pelo
mutuante à data do empréstimo realizado, de modo a evidenciar que os
recursos se originaram do patrimônio deste.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
VALORES INFERIORES A R$ 12.000,00 CUJO SOMATÓRIO ANUAL É
SUPERIOR A R$ 80.000,00.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário,
devem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM FASE DE IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL.
Não é passível de apreciação perante a segunda instância de julgamento a
matéria não arguida em sede de impugnação, restando caracterizada a inovação
recursal.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais
vigentes, não podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido
em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias transferências entre contas de mesma
titularidade e valores em duplicidade, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000316/2008-95

de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa ao anos-calendário de 2002 a 2004, exercícios de 2003 a 2005, apurada em decorrência
de omissão de rendimentos tributáveis. Conforme Descrição dos Fatos constante do Auto de
Infração (fls. 304), o lançamento foi motivado em razão de omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito mantida em instituição(ões)
financeira(s), em relação aos quais a contribuinte, regularmente intimada, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A contribuinte impugnou o lançamento sob as seguintes alegações, em síntese:
1 - PRELIMINARES.
1.1 - VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. QUEBRA DO
SIGILO BANCÁRIO – alega ofensa às garantias constitucionais dispostas no art. 5°, incisos X e
XII da CF/88, pois entende que a fiscalização, ao solicitar extratos bancários, houve quebra do
sigilo bancário mediante coação, facilmente comprovada da leitura do próprio Termo de Início
de Fiscalização;
1.2 - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO, DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL, AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO - o procedimento foi instaurado contra a
impugnante quando ainda aguardava apreciação, da Fiscalização, dos pedidos de concessão de
prazo e requisição de documentos efetuados, de forma que a não apreciação dos pedidos da
impugnante impediram seu livre exercício da ampla defesa, em verdadeira afronta ao princípio
do devido processo legal;.
1.3 - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO - é de se notar a ausência
de motivação para a instauração de qualquer procedimento fiscalizatório em face da Impugnante,
pois ela não havia sido incluída na chamada "malha fina", tampouco foi apontada em qualquer
situação que demonstrasse indicio/fraude/irregularidade para com a Fiscalização;
2. MÉRITO.
2.1 INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL capaz de justificar a
incidência do Imposto de Renda;
2.2 - a impugnante é companheira do empresário Luis Roberto Pardo, que lhe
delegou a responsabilidade para efetuar o pagamento das despesas familiares, bem como os
serviços administrativos funcionais de suas empresas. Sendo assim, por óbvio que os valores
empregados no pagamento das despesas nunca lhe pertenceram, pois o ônus destes pagamentos é
suportado pelo companheiro ou ainda pelas empresas Construen e Construeng, de forma que o
companheiro, ou as empresas deste, efetuaram diversos créditos/depósitos em suas contas
bancárias, cujos valores têm por único objetivo pagar as despesas, o que não logrou comprovar,
considerando o lapso temporal decorrido entre os fatos concretos e a exigência da Fiscalização.
No entanto, junta planilha apontando a origem da grande maioria dos valores
creditados/depositados em suas contas bancárias, bem como os comprovantes de pagamentos
localizados e demais documentos, também anexados, os quais atestam de forma inequívoca a
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000316/2008-95

veracidade da informação prestada; junta o documento Doc. 13 que comprova o exposto;
apresenta as declarações firmadas pelo companheiro e pelas empresas deste (Construen e
Construeng), atestando a responsabilidade pela realização da grande maioria dos valores
creditados em suas contas bancárias (Doc. 14).
2.3 - Apontou a origem de outros valores que foram creditados em seu favor como
sendo das pessoas de Aline Ranata Aguilera, Priscila Rossi Borges, Gilberto Aldo Gagliano,
Valéria Torres Machado e João Pereira Machado, os quais pertencem ao círculo de amizade da
mesma e/ou são seus familiares, de modo que, por vezes, a impugnante emprestava cheques seus
para pagamentos despesas deles, e, após, era reembolsada destes valores, o que é devidamente
atestado por eles por meio das Declarações anexas – Doc. 15.
2.4 Alega que todos os valores já foram submetidos à tributação pelos seus
efetivos proprietários (companheiro da impugnante, Construeng, Construe, etc.), de modo que
não cabe à impugnante verificar se eles foram ou não tributados, cuja competência pertence à
Fiscalização.
2.5 - DA MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO - sobre a multa aplicada,
no percentual de 75%, entende que não guarda qualquer respeito ao princípio da
proporcionalidade, além de seu manifesto caráter confiscatório, diante da inexistência de conduta
dolosa, fraudulenta, ou simulada, nem tampouco omissão de receita, capaz de justificar a
aplicação de uma multa no percentual de 75%.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP2), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
PRELIMINAR. SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado, não constitui quebra do
sigilo bancário a obtenção, pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda e
dos Estados, de dados sobre a movimentação bancária dos contribuintes com base em
valores da CPMF, sobretudo quando o próprio contribuinte apresenta os extratos
bancários à fiscalização. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O procedimento fiscal, iniciado com o primeiro termo escrito válido cientificado à
contribuinte, desenvolve-se segundo o princípio inquisitório na fase préprocessual. A
intimação legalmente realizada e a oportunidade da contribuinte carrear aos autos os
comprovantes dos depósitos bancários, tornam descabida a alegação de violação ao
principio do contraditório e da ampla defesa, direito plenamente exercitável na fase
contenciosa do processo administrativo fiscal. Preliminar rejeitada.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO FISCAL.
Incabível a alegação de falta de motivação para a ação fiscal devido à contribuinte não
se encontrar em Malha Fina da Receita Federal, uma vez que há outros critérios técnicos
e impessoais de seleção, sobretudo quando é o caso de movimentação financeira
incompatível com os rendimentos declarados, situação na qual se enquadrou a
impugnante.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000316/2008-95

dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento. Omissão de
rendimentos mantida.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais vigentes, não
podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido em lei.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 18/9/2012 (fls. 832), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 17/10/2012 (fls. 833 e ss), no qual repisa as mesmas teses de
defesa já submetidas à apreciação da primeira instância julgadora, ou seja:
Preliminarmente, que o lançamento é nulo pois:
1 – não foi incluída na malha fina ou sofreu denúncia mas mesmo assim foi
submetida à fiscalização, o que ofenderia ao princípio da motivação;
2 – que foi instada a apresentar extrato bancários de suas contas correntes ou de
poupança sob coação, o que configurou quebra de seu sigilo bancário e portanto ofensa às
garantias constitucionais previstas no art. 5o, incisos X e XII da CF/88; colaciona nesse sentido
Ação Cautelar interposta em 2003, com liminar deferida e alega que a questão se encontrava sob
o crivo do judiciário e ainda sem decisão; alega ainda que no acórdão se assume já se possuir os
documentos antes mesmo de a recorrente apresenta-los, pois é informado que a contribuinte teve
movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados;
3 – que os créditos tributários apurados no lançamento relativo ao ano-calendário
de 2002 estariam extintos por decadência, pois o fato gerador é mensal de forma que a contagem
do prazo decadencial deve ser apurada a cada mês;
4 – ofensa aos princípios do direito de petição ao devido processo legal, uma vez
que o auto de infração foi lavrado quando a contribuinte ainda aguardava apreciação do pedido
de concessão de prazo e requisição de documentos, pedido que sequer foi apreciado; da ampla
defesa, já que foi negado seu acesso ao Dossiê, documentos essencial a sua ampla defesa e
contraditório; da motivação, diante da ausência de motivação para se instaurar qualquer
procedimento fiscal;
No mérito, que
1 – que não teve acréscimo patrimonial no período fiscalizado capaz de justificar a
incidência do imposto de renda lançado;
2 - que é companheira do empresário Luis Roberto Pardo que lhe delegou a
responsabilidade para efetuar o pagamento das despesas familiares, bem como os serviços
administrativos funcionais de suas empresas, e para isso o companheiro ou suas empresas
efetuam depósitos em suas contas bancárias para arcar com tais despesas, de forma que os
valores nunca lhe pertenceram e que já foram tributados pelo companheiro ou por suas empresas;
que tais valores inclusive foram declarados pelas respectivas empresas; dessa forma, a grande
maioria dos valores tem origem comprovada, pois creditados por seu companheiro ou pelas
empresas deste; para isso anexou declarações firmadas pelo companheiro ou por suas empresas
que atestam suas informações;
3 - que também por vezes efetua empréstimo de cheques ou pagamento de
despesas de amigos e posteriormente era reembolsada destes valores, conforme declarações dos
das referidas pessoas que juntou aos autos desde a impugnação, alegando que tais declarações
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000316/2008-95

não poderão ser desconsideradas pois se trata de documentos que atesta ato idôneo e legítimo, de
forma que, pairando dúvidas sobre os mesmos, deveria a fiscalização diligenciar junto aos
declarantes para averiguar a veracidade;
4 – apresenta planilha que contém os valores que entende não terem sido
demonstrados, acrescentado que nem estes poderão ser cobrados, pois são inferiores a R$
12.000,00 mensais e não somam R$ 80.000,00 anuais;
5 – que o que se está exigindo é a comprovação da origem da origem, pois ela já
comprovou que os depósitos tem origem em valores repassados pelo companheiro ou por suas
empresas; que não há que se falar em ofensa ao princípio da entidade, pois utilizou recursos da
pessoa jurídica para pagar despesas da própria pessoa jurídica;
6 - junta planilha que sustenta relacionar créditos provenientes de transferências
entre conta de mesma titularidade;
7 – junta planilha que sustenta relacionar créditos em duplicidade;
8 – alega que o ônus da prova sobre a inveracidade das informações apresentadas
é do Fisco;
9 – entende que somente é possível incidir tributação sobre o valor que exceder o
limite anual de R$ 80.000,00;
10 – discorre sobre a multa aplicada, no percentual de 75%, que seria indevida,
pois não houve omissão de receita, além de ser desproporcional e confiscatória; junta
jurisprudência judicial a administrativa sobre essa matéria.
Requer o sobrestamento do julgamento do presente recurso até que o STF se
manifeste definitivamente sobre a quebra de sigilo bancário; a reforma do acórdão recorrido e,
por fim, caso não seja este o entendimento deste Colegiado, que sejam expurgados do
lançamento os valores relativos ao ano de 2002, pois atingidos pela decadência; aqueles cuja a
origem foi demonstrada pela recorrente; aqueles oriundos de transferências entre contas de
mesma titularidade; e aqueles em duplicidade; requer ainda a revisão da multa aplicada, que não
deve prevalecer; por fim, requer o pedido de vista para extração de cópia do Dossiê anexo ao
auto de infração ora combatido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto somente poderá ser conhecido parcialmente,
conforme se verá.
Registro oportunamente o recebimento de memorial ofertado pela contribuinte.
Esclareço que, relativamente ao tema da Prescrição Intercorrente, invocado no referido
memorial, trata-se de matéria cujo o entendimento deste Conselho já se encontra sedimentado
por meio da Súmula CARF no 11, de observância obrigatória por todos que aqui atual, nos temos
do regimento interno do CARF, ou seja,

Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000316/2008-95

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Trata-se de Auto de infração lavrado com base movimentação financeira, a partir
da qual apurou-se a omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósito, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42, da Lei 9.430, de 1996, que estabeleceu
presunção de omissão de rendimentos no caso de depósitos em conta bancária cuja origem não é
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Conforme previsto na lei, uma vez intimado o contribuinte a comprovar a origem
de depósitos efetuados em sua conta corrente, não o fazendo com documentos hábeis e idôneos,
os mesmos serão considerados receitas omitidas.
Das matérias não conhecidas - informações constantes das planilhas juntadas aos autos
A contribuinte junta aos autos duas planilhas que sustenta relacionar créditos
provenientes de transferências entre contas de mesma titularidade e em duplicidade, os quais
teriam sido considerados para fins de apuração do IRPF.
Entretanto, tal contestação não foi apresentada quando da impugnação. Conforme
inciso III do art. 16 e art. 17 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal, os motivos de fato e direito em que se fundamentam o recurso e os pontos
de discordância em relação ao lançamento deverão ser apresentados, via de regra, na
impugnação, admitindo-se que novas razões sejam trazidas no recurso voluntário somente
quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida, o que não foi o caso.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (grifei)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Dessa forma, os pontos de discordância trazidos em grau de recurso devem se
limitar àqueles abordadas pelo recorrente em sua impugnação, de forma que aquilo que não foi
alegado na impugnação não poderá mais ser alegado em grau de recurso, sob pena de supressão
de instâncias.
Assim, não conheço do recurso quanto a esse ponto.
Por fim, apenas para registrar, frise-se que, conforme informado pela fiscalização
(fls. 407):
O quadro a seguir consolida, por mês, os valores creditados, já expurgados os
decorrentes de devoluções de cheques depositados, de resgates de aplicações financeiras,
de estornos diversos, de transferências interbancárias da própria fiscalizada e de valores
já tributados ou isentos de identificação inequívoca de conhecimento da Receita Federal
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000316/2008-95

Das questões preliminares
As questões preliminares já foram todas enfrentadas pela decisão de piso, exceto
àquela relativa à decadência, e não reparos a fazer nas bem lançadas razões trazidas pela DRJ, às
quais acolho e reproduzo, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ou seja:
1 - Da ofensa ao princípio da motivação:
Neste Capítulo alega a recorrente que não foi incluída na malha fina ou sofreu
denúncia, mas mesmo assim foi submetida à fiscalização, o que ofenderia ao princípio da
motivação. Conforme se pronunciou a DRJ (fls. 821):
cabe esclarecer que a malha fina não é o único canal de seleção de contribuintes, uma
vez que a Receita dispõe de diversos sistemas integrados que compõem um dossiê das
atividades fiscais de todos os contribuintes, inclusive com informações prestadas por
terceiros, e, através de critérios técnicos e impessoais os contribuintes são incluídos em
Programa de Fiscalização, independentemente do status de suas Declarações de Imposto
de Renda. Assim, não cabe se falar em ausência de motivação para abertura de
procedimento fiscal, e sobretudo porque é claro perceber que a contribuinte incidiu nos
critérios de movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados,
conforme registrado no Termo de Verificação Fiscal anexo ao Auto de Infração, cujo
trecho transcreve-se a seguir:
“INFORMAÇÕES DE FONTES INTERNAS
Informações da fiscalizada, recuperadas dos sistemas informatizados desta Secretaria,
revelam movimentações financeiras, sujeita a incidência da CPMF e realizadas nos
anos-calendário 2002, 2003 e 2004, respectivamente, nos montantes de R$ 293.781,90
R$ 323.882,45 e R$ 336.997,97 a priori, incompatíveis com os rendimentos insertos nas
suas Declarações de Ajuste Anual, como a seguir explicitados.”
Ainda neste Capítulo a contribuinte alega que, nos termos do acórdão recorrido, é
assumido que a administração tributária já possuía os documentos solicitados antes mesmo de a
recorrente apresentá-los, pois é informado que a contribuinte teve movimentação financeira
incompatível com os rendimentos declarados.
Nesse sentido, cito a Súmula CARF no 35:

O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
2 - Da quebra do sigilo bancário
A contribuinte se insurge quanto à validade do lançamento, pretendendo seja
declarada a sua nulidade por vício na colheita das provas, uma vez que houve quebra de sigilo
bancário, requerendo o sobrestamento da análise do presente processo até que o STF se
manifeste definitivamente sobre a quebra de sigilo bancário.
Entretanto, a matéria já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal,
quando julgou o recurso extraordinário com repercussão geral, no qual restou decidido que a
transferência de informações bancárias nas situações previstas na Lei Complementar no 105, de
2001, é legítima e se trata de transferência do dever de sigilo da instituição financeira para o
fisco, o que não caracteriza inconstitucionalidade e pode ser feita sem prévia ordem judicial.
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000316/2008-95

Nesse sentido, o Tema 225, extraído do julgamento do RE 601.314, do STF, que
enfrentou a questão acerca do compartilhamento de informações bancárias ao Fisco, a par da LC
no 105/2001, teve o seguinte enunciado:
Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem
autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001:
Tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal
Relata ainda que houve inobservância à Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de
Recurso (TRF), órgão extinto pela Constituição Federal de 1988. Quanto à mencionada Súmula
no 182 do TRF, esta não se aplica ao presente lançamento, uma vez que o mesmo foi efetuado
com base em legislação superveniente, qual a Lei no 9.430, de 1996, que trouxe mudanças
significativas em relação às hipóteses de incidência do Imposto de Renda diante da omissão de
rendimento caracterizada por depósitos cuja a origem não é comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Destaco ainda que a jurisprudência trazida pela contribuinte para fundamentar
suas pretensões recursais é anterior ao julgamento aqui referido; ademais, cabe frisar que nesta
seara, o entendimento trazido pelos julgados colacionais é improfícuo, uma vez que as decisões,
mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em
normas complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos
litígios por elas resolvidos.
3 - Violação ao direito de ampla defesa, do contraditório, de petição e ao devido processo
legal
Aqui a contribuinte alega ofensa a princípios constitucionais, uma vez que a
fiscalização procedeu ao lançamento sem observar o pedido de dilação de prazos para produção
das provas.
Inicialmente noto que a própria contribuinte, ao receber a intimação para
comprovar a origem dos valores depositados em suas contas bancárias (fls. 233), valores estes
provenientes dos extratos por ela apresentados, por mais de uma vez alega que já enviara
planilha apontando a origem dos mesmos, e que para alguns deles não seria possível produzir
qualquer outra prova, pois não teria condições financeiras de arcar com os custos das
microfilmagens cobrados pelas instituições financeiras.
Ademais, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 294):
Nos termos dos artigos 844, 904, e 927 do vigente Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto n 3.000/99 - RIR199), foi lavrado, em 26/05/2007, termo intimatório (fls. 17 e
18) para que a fiscalizada apresentasse, com referência aos anos-calendário de 2002 a
2004, os extratos de todas as contas bancárias mantidas no pais e no exterior e, bem
como, comprovasse a origem e a tributação de todos os valores creditados nestas contas.
Uma via do termo e do referenciado MPF-F foram recepcionadas no domicilio tributário
eleito pelo epigrafado em 20/09/2007, conforme Aviso de Recebimento AR. (fls. 19).
Dentro do prazo regulamentar, a fiscalizada apresentou os extratos.
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000316/2008-95

...
Do exame dos extratos bancários disponibilizados, resultou na identificação individual
de recursos creditados em conta de depósitos, consubstanciada em demonstrativos de
créditos, que foram levados ao conhecimento da fiscalizada, em 23/11/2007, por meio do
termo de intimação fiscal datado de 13/11/2007, fls.222 a 232, para fins de comprovação
da origem de cada recurso.
Dessa forma, o lançamento foi efetuado com base nos documentos apresentados
pela contribuinte. Nesse sentido, conforme asseverou a DRJ:
É descabida a alegação do contribuinte de que a fiscalização não concedeu prazo
suficiente para a comprovação da origem dos recursos de sua movimentação financeira.
Além do mais, cumpre lembrar que o procedimento de constituição do crédito tributário,
por ser inquisitório, se destina tão somente à formalização da exigência fiscal. No
entanto, é assegurado ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa na sua
impugnação ao lançamento e no processo contencioso administrativo que resulta dessa
resistência. O contribuinte, durante o procedimento fiscal, teve prazo bastante
satisfatório para apresentar a origem dos depósitos bancários. Teve ainda a
oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa no prazo de impugnação ao
lançamento (30 dias), quando poderia apresentar suas justificativas para os depósitos
bancários, mediante documentação hábil e idônea. Portanto, afastam-se as
argumentações de cerceamento do direito de defesa suscitadas pela defendente.
Quanto à ofensa aos demais princípios constitucionais, considerando que o
lançamento foi efetuados com observância à legislação de regência, cito a Súmula CARF no 2,
segundo a qual
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, sem razão a recorrente neste Capítulo.
4 - Da Decadência

Alega a contribuinte que o crédito tributário apurado, relativo ano de 2002, estaria
extinto pela decadência, uma vez que, no seu entender o Imposto de Renda é devido
mensalmente, à medida em que os rendimentos e ganhos forem percebidos.
Em que pese tal matéria não ter sido ventilada quando da impugnação, por se
tratar de matéria de ordem pública, entendo que deve ser apreciada.
Entretanto, sem delongas, a matéria já foi amplamente enfrentada por este
Conselho, culminando em verbete sumular, de observância obrigatória por todos que aqui atuam,
ou seja:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
As regras para contagem do prazo decadencial para que o lançamento possa ser
efetuado estão previstas no § 4o do art. 150 e no inciso do art. 173, ambos do CTN, segundo as
quais, em suma, o prazo para que a Fazenda Pública efetue o lançamento é de 5 (cinco) anos
contado do fato gerador (quando houver antecipação de pagamento), ou do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos casos em que não
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000316/2008-95

houver antecipação de pagamento ou ainda quando comprovada a existência de dolo, fraude ou
simulação.
No caso, a contribuinte invoca a aplicação da regra contida no § 4o do art. 150 do
CTN, ou seja,
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou
parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou
sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Entretanto, conforme reza o caput do artigo, “O lançamento por homologação,
que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
As cópias das DAA da contribuinte estão às fls. 6 a 16, de onde se nota que a
contribuinte não efetuou nenhum pagamento antecipado em nenhum dos anos fiscalizados, de
forma que a regra decadencial a ser considerada é aquela prevista no art. 173, inciso I, do CTN,
ou seja, o prazo para a formalização da exigência relativa ao ano de 2002 teve início em 1o de
janeiro de 2004, e findou em 31 de dezembro de 2008. Considerando que a contribuinte foi
cientificada do lançamento em 6/2/2008, não há que se falar em decadência.
Portanto, sem razão a contribuinte neste Capítulo.
Do mérito
No mérito, a contribuinte apresenta as seguintes alegações:
1 – que não teve acréscimo patrimonial no período fiscalizado capaz de justificar a
incidência do imposto de renda lançado;
A jurisprudência já consolidada sobre a matéria no âmbito do CARF, por meio da
Súmula CARF no 26, cujo enunciado dispensa o fisco de comprovar acréscimo patrimonial
diante da presunção legal para o lançamento, é a seguinte:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
2 - que é companheira do empresário Luis Roberto Pardo que lhe delegou a
responsabilidade para efetuar o pagamento das despesas familiares, bem como os serviços
administrativos funcionais de suas empresas, e para isso o companheiro ou suas empresas
efetuam depósitos em suas contas bancárias para arcar com tais despesas, de forma que os
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000316/2008-95

valores nunca lhe pertenceram e que já foram tributados pelo companheiro ou por suas
empresas; que tais valores inclusive foram declarados pelas respectivas empresas; dessa
forma, a grande maioria dos valores tem origem comprovada, pois creditados por seu
companheiro ou pelas empresas deste; para isso anexou declarações firmadas pelo
companheiro ou por suas empresas que atestam suas informações;
Conforme anotou a DRJ (fls. 823):
Em que pesem as alegações da interessada, não consta dos autos a comprovação integral
capaz de elidir a tributação em tela. As argumentações apresentadas na impugnação em
nada têm de novo em relação às alegadas perante a fiscalização. As simples Declarações
firmadas pelas diversas pessoas físicas e as duas pessoas jurídicas de seu companheiro
não têm o condão de justificar a natureza dos depósitos, bem como os diversos
comprovantes de despesas não se prestam à comprovação, pois o que é de interesse para
a fiscalização é a origem e não o destino dos recursos.
...
Deve-se ressaltar que cabe à Pessoa Jurídica, por meio de seus representantes legais,
exercer direitos e contrair obrigações em seu próprio nome, prescindindo, para tal
finalidade, a realização de despesas em nome dos sócios. É de se notar que esta opção
pela confusão de patrimônios, dificulta sobremaneira a instrução probatória no processo
e acaba se tornando um obstáculo para o contribuinte, já que lhe cabe, o encargo da
produção das provas do que alega. Apesar de difícil, o ônus desta comprovação é,
exclusivamente, da impugnante.
Assim, tem-se que por meio do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, foi estabelecida
uma presunção legal de omissão de rendimentos sempre que o titular da conta bancária
regularmente intimado não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos em sua conta de depósito ou investimento. Diante da presunção legal de omissão de
rendimentos, é ônus do contribuinte, para elidir a tributação, a comprovação individualizada,
mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos depositados nas contas, o que a
contribuinte não logrou fazê-lo.
3 - que também por vezes efetua empréstimo de cheques ou pagamento de despesas de
amigos e posteriormente era reembolsada destes valores, conforme declarações dos das
referidas pessoas que juntou aos autos desde a impugnação, alegando que tais declarações
não poderão ser desconsideradas pois se trata de documentos que atesta ato idôneo e
legítimo, de forma que, pairando dúvidas sobre os mesmos, deveria a fiscalização
diligenciar junto aos declarantes para averiguar a veracidade;
Os únicos documentos apresentados pela contribuinte foram declarações
unilaterais dos supostos ‘mutuários’, às fls. 802 a 805, datadas de 29/2/2008, ou seja, após o
início do procedimento fiscal (este se iniciou em 2007 – fls. 21). Noto ainda que não foram
juntados ao Processo quaisquer documentos hábeis a identificar o(s) depositante(s) dos valores, e
nem mesmo há contrato de mútuo; não há referência a valores e datas das alegadas
transferências.. Meras declarações de alegadas operações de mútuo, sem sustento probatório, não
atestam a efetiva realização destes. Sem razão o contribuinte neste Capítulo.
Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000316/2008-95

A alegação da existência de empréstimos realizados com terceiros, pessoas físicas ou
jurídicas, deve vir acompanhada da respectiva documentação contratual, bem como de
provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários entre as partes, não
bastando a simples informação na declaração de ajuste anual do contribuinte. (Acórdão
n° 280101.542, de 11 de maio de 2011)
4 - Do ônus probatório
A contribuinte alega que que o ônus da prova sobre a inveracidade das
informações por ela apresentadas é do Fisco; entretanto, conforme já relatado, por meio do art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, foi estabelecida uma presunção legal de omissão de rendimentos
sempre que o titular de conta bancária regularmente intimado não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos em sua conta de depósito ou investimento,
sendo expressamente previsto na lei. Diante da presunção legal de omissão de rendimentos, é
ônus do contribuinte, nos termos da lei, para elidir a tributação, a comprovação individualizada,
mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos depositados nas contas, não
sendo necessário que se comprove sinais exteriores de riqueza ou renda consumida, bastando à
autoridade fiscal demonstrar o fato previsto em lei, ou seja, a não comprovação da origem dos
depósitos, para que fique evidenciada a omissão de rendimentos.
Assim, por força de presunção legal, cabe à contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, cujo ônus é
exclusivamente da contribuinte.
5 - Da tributação somente dos valores que excedem o limite anual de R$ 80.000,00.
A contribuinte entende que a incidência da tributação sobre depósitos inferiores a
R$ 12.000,00, cujo somatório anual seja superior a R$ 80.000,00, é anti-isonômica e fere o
princípio da capacidade contributiva; entende ainda que somente são tributáveis os valores
depositados que excederem o valor anual de RR 80.000,00.
Razão não lhe assiste.
Inicialmente cabe frisar que o a tributação recai sobre a omissão de rendimentos
caracterizada pelos depósitos bancários cuja origem não é comprovada, de forma que os
depósitos em si constituem-se, num primeiro momento, em apenas indícios da omissão de
rendimentos; porém, tendo o contribuinte a oportunidade de comprovar a origem dos recursos e
não o fazendo, os indícios se transformam em prova, conforme presunção legal.
A lei também previu a não tributação a que se refere a contribuinte, ou seja, ou
seja:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
...
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000316/2008-95

Tais valores foram alterados pela Lei no 9.481, de 1997:
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente
Dessa forma, a não tributação dos depósitos de origem não comprovada de
valores inferiores a R$ 12.000,00, cujo somatório anual não ultrapasse R$ 80.000,00, decorre de
lei, não cabendo ao julgador afastar a previsão legal, e nem se pronunciar quanto a insurgência a
princípios constitucionais. Nesse sentido, cito a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Também não há que se falar em tributação apenas do que exceder a R$ 80.000,00.
Essa não é a determinação legal. A matéria já é objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 61
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Pelas planilhas juntadas ao Termo de Verificação Fiscal (fls. 410 a 427) percebe-
se que todos os depósitos cuja comprovação foi exigida são inferiores a R$ 12.000,00, sendo que
o somatório anual dos mesmos, em todos os anos fiscalizados, é superior a R$ 80.000,00; assim,
caso não haja a comprovação de sua origem, todos devem ser considerados na presunção da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
6 - Da multa aplicada.
Por fim, discorre sobre a multa aplicada, no percentual de 75%, que seria
indevida, pois não houve omissão de receita, além de ser desproporcional e confiscatória.
Entretanto, a multa aplicada encontra-se prevista no inciso I do art. 44 da Lei no
9.430, de 199, ou seja,
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
No caso concreto, trata-se de lançamento de ofício no qual constatou-se omissão
de rendimentos, enquadrando-se na hipótese prevista na lei, de forma que correta a sua aplicação,
não podendo ser afastada sua aplicação pelo julgador, eis que expressamente prevista em lei.
Da mesma forma não há como afastar o lançamento com base nas alegações de
confisco e desproporcionalidade. Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador. Uma
vez positivada a norma é dever da autoridade administrativa aplicá-la, não lhe competindo o
exame da constitucionalidade das leis, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal
neste sentido, o que não existe no caso concreto, de forma que deixo de examinar tais aspecto
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000316/2008-95

por extrapolar os limites de competência deste Conselho, que já editou verbete sumular nesse
sentido:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias
transferências entre contas de mesma titularidade e valores em duplicidade, e, na parte
conhecida, por negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital